Tribunal: TJPA
Processo: 0803795-77.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803795-77.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: VANIA DO SOCORRO DA SILVA AVIZ

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/FEVEREIRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803795-77.2024.8.14.0000.

COMARCA: MARABÁ / PA

AGRAVANTE(S): ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

ADVOGADO(A)(S): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/SP 107414-A.

AGRAVADO(A)(S): VANIA DO SOCORRO DA SILVA AVIZ.

ADVOGADO(A)(S): NÃO CONSTA NOS AUTOS.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE PERMANÊNCIA DE BEM. MULTA DIÁRIA. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. contra decisão monocrática que, no âmbito do Agravo de Instrumento n.º 0803795-77.2024.8.14.0000, negou provimento ao recurso relacionado à determinação de permanência de veículo apreendido na cidade de Parauapebas/PA até o prazo final para purgação da mora, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a determinação de permanência do veículo na cidade de Parauapebas/PA contraria a legislação vigente sobre alienação fiduciária; e (ii) se a multa diária imposta pelo juízo a quo é desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão recorrida foi mantida em razão de entendimento consolidado de que a permanência do bem no local da apreensão é adequada para garantir os direitos do devedor.

4. A multa diária imposta tem caráter coercitivo proporcional e está prevista em lei, de acordo com o poder geral de cautela do magistrado.

5. Argumentos do recorrente não apresentaram fundamentos novos que pudessem modificar a decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A permanência de bem apreendido no local indicado pelo juízo, até a purgação da mora, é medida adequada para resguardar os direitos das partes envolvidas, sendo válida a imposição de multa diária em caso de descumprimento."

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n.º 911/69, art. 3º, § 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02/08/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos três (3) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0807736-35.2024.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA.

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/SP 128341-A.

AGRAVADA: KEILA PEREIRA FERRO DE SOUZA.

DEFENSORA PÚBLICA: PAULA MICHELLY MELO DE BRITO.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA contra a decisão monocrática (id 18569747) que, no âmbito do Agravo de Instrumento nº 0803795-77.2024.8.14.0000, negou provimento ao recurso anteriormente interposto.

Na origem, trata-se de ação de busca e apreensão proposta pela agravante em face da recorrida, em razão de inadimplemento contratual em um contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. A liminar foi deferida, com a ressalva de que o veículo apreendido deveria permanecer na cidade de Parauapebas/PA à disposição do juízo até o prazo final para a purgação da mora, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a 50 dias.

A agravante interpôs Agravo de Instrumento contra essa decisão, que teve seu provimento negado de forma monocrática.

Em suas razões recursais (ID 18858357), a agravante sustenta que a determinação de permanência do veículo na cidade de Parauapebas/PA contraria a legislação vigente, pois, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, a alienação fiduciária permite ao credor a remoção do bem após a apreensão. Cita, para embasar sua argumentação, jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que reconhece a possibilidade de remoção do veículo em tais situações.

Além disso, a agravante questiona a multa diária de R$ 500,00 imposta pelo magistrado a quo para o caso de não cumprimento da determinação de permanência do bem, argumentando que tal imposição é desproporcional, uma vez que o agravante já arca com prejuízos advindos do inadimplemento da parte contrária.

Por fim, a agravante requer a reforma da decisão que determinou o depósito judicial do valor do bem segundo os valores da Tabela Fipe, caso o veículo tenha sido alienado, alegando que tal determinação não encontra respaldo jurídico, uma vez que o bem sequer foi apreendido e, portanto, a alienação não ocorreu.

Não foram apresentadas contrarrazões, pois o agravado não foi localizado.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE PERMANÊNCIA DE BEM. MULTA DIÁRIA. NEGADO PROVIMENTO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. contra decisão monocrática que, no âmbito do Agravo de Instrumento n.º 0803795-77.2024.8.14.0000, negou provimento ao recurso relacionado à determinação de permanência de veículo apreendido na cidade de Parauapebas/PA até o prazo final para purgação da mora, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a determinação de permanência do veículo na cidade de Parauapebas/PA contraria a legislação vigente sobre alienação fiduciária; e (ii) se a multa diária imposta pelo juízo a quo é desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão recorrida foi mantida em razão de entendimento consolidado de que a permanência do bem no local da apreensão é adequada para garantir os direitos do devedor.

4. A multa diária imposta tem caráter coercitivo proporcional e está prevista em lei, de acordo com o poder geral de cautela do magistrado.

5. Argumentos do recorrente não apresentaram fundamentos novos que pudessem modificar a decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A permanência de bem apreendido no local indicado pelo juízo, até a purgação da mora, é medida adequada para resguardar os direitos das partes envolvidas, sendo válida a imposição de multa diária em caso de descumprimento."

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei n.º 911/69, art. 3º, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02/08/2017.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Na espécie, o agravante sustenta, em essência, que a determinação de permanência do veículo na cidade de Parauapebas/PA contraria a legislação vigente, bem como que a multa diária imposta é excessiva.

Verifica-se que os argumentos apresentados pelo agravante são essencialmente os mesmos já analisados por esta Corte quando do julgamento do Agravo de Instrumento. O agravante insiste na tese de que a determinação para que o veículo apreendido permaneça na cidade de Parauapebas/PA até a purgação da mora, sob pena de multa diária de R$ 500,00, estaria em desacordo com as disposições do Decreto-Lei nº 911/69, que regula a ação de busca e apreensão. No entanto, tais argumentos já foram devidamente enfrentados e rechaçados na decisão monocrática anterior.

Por oportuno, destaco que o STJ vem entendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Desta forma, reproduzo abaixo os termos da decisão monocrática guerreada, na parte que interessa, cuja fundamentação
repele integralmente as razões deduzidas
no presente agravo interno, a saber:

“(...)Primeiramente, observo que a constituição da mora foi feita corretamente, pois o contrato n. 202102909180 está apresentado de modo eletrônico, com assinatura digital regular (ID 109215824), bem como a notificação extrajudicial foi regularmente recebida em 08/01/2024 (ID 109215830).

No que tange ao prazo de 05 (cinco) dias aludido, entendo que as razões da Agravante não procedem, pois trata-se de prazo legal estipulado pelo Decreto n. 911/69 e considerando o poder geral de cautela, com a finalidade de resguardar os direitos do devedor, haja vista que a consolidação da posse e propriedade do patrimônio do credor fiduciário somente é possível após a fluência do prazo para pagamento da integralidade da dívida, entendo que deve ser mantida a decisão do juízo de piso por estar ancorada em precedente do C. STJ. Destaco entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR.

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária".

2. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.418.593/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/5/2014, DJe de 27/5/2014).

Quanto à aplicação da multa diária pela decisão de piso, entendo estar correta, pois em caso de venda extrajudicial, o autor deve depositar em juízo, em 05 (cinco) dias, o valor do veículo com base na tabela FIPE à época da apreensão do bem, caso não ocorra, poderá ser condenado ao pagamento de multa prevista no art. 3º, §6º do Decreto n. 911/69. A não aplicação de tal multa só seria cabível em caso de extinção da ação sem julgamento do mérito, o que não foi o caso. Desta forma, colaciono a jurisprudência do STJ:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO BEM REVOGADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO AO DEVEDOR FIDUCIANTE. INVIABILIDADE, ANTE A SUA ALIENAÇÃO. RESTITUIÇÃO QUE DEVE OBSERVAR O VALOR MÉDIO DE MERCADO DO VEÍCULO À ÉPOCA DA BUSCA E APREENSÃO. MORA DESCARACTERIZADA. FIXAÇÃO DE MULTA COM BASE NO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI N. 911/69. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Ação de busca e apreensão, em virtude de suposto inadimplemento de contrato de financiamento, garantido por alienação fiduciária. 2. Ação ajuizada em 16/11/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 22/04/2021. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir i) qual é o valor a ser restituído à devedora fiduciante quando há venda extrajudicial do bem no bojo de ação de busca e apreensão posteriormente julgada extinta sem resolução do mérito - se o valor do veículo na Tabela FIPE à época da apreensão do bem ou se o valor propriamente obtido com a sua venda extrajudicial; e ii) se a condenação ao pagamento da multa prevista no art. 3º, § 6º, do DL 911/69 subsiste ainda que a ação de busca e apreensão tenha sido julgado extinta sem resolução do mérito. 4. Após a execução da liminar de busca e apreensão do bem, o devedor terá o prazo de 5 (cinco) dias para pagar a integralidade da dívida pendente, oportunidade em que o bem lhe será restituído sem o respectivo ônus. Caso o devedor não efetue o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária no patrimônio do credor. 5. Consolidado o bem no patrimônio do credor, estará ele investido em todos os poderes inerentes à propriedade, podendo vender o bem. Se, contudo, efetivar a venda e a sentença vier a julgar improcedente o pedido, o risco do negócio é seu, devendo ressarcir os prejuízos que o devedor fiduciante sofrer em razão da perda do bem. 6. Privado indevidamente da posse de seu veículo automotor, a composição do prejuízo do devedor fiduciante deve traduzir-se no valor de mercado do veículo no momento de sua apreensão indevida (valor do veículo na Tabela FIPE à época da ocorrência da busca e apreensão). 7. A multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-lei 911/69 não é cabível quando houver extinção do processo sem julgamento do mérito. 8. No entanto, uma vez demonstrada, no ajuizamento da ação, a devida constituição em mora do fiduciante, a sua descaracterização - porque reconhecida, a partir da análise das cláusulas pactuadas, a abusividade dos encargos no período de normalidade contratual - implica o julgamento de improcedência do pedido de busca e apreensão e não a extinção do processo sem resolução do mérito. 9. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários.

(STJ - REsp: 1933739 RS 2021/0115960-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2021, grifo nosso).

ASSIM, ante o exposto, apoiando-me na dicção do art. 133, XI, alínea “d”, do Regimento Interno do TJPA, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo o decisum do juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.”

No que tange à multa diária imposta, seu objetivo é assegurar o cumprimento tempestivo da decisão judicial e, sendo proporcional ao valor da causa e à necessidade de garantir a efetividade da medida, deve ser mantida. Não se vislumbra, portanto, qualquer abusividade ou desproporcionalidade que justifique sua exclusão ou redução.

Portanto, todos os fundamentos invocados pela agravante já foram suficientemente enfrentados e rechaçados na decisão recorrida. Não houve apresentação de qualquer elemento capaz de infirmar a decisão anterior ou justificar a sua reforma.

ASSIM
,
ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO

ao

Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão
monocrática
agravada
(Id. 18569747)
.

É como voto.

Belém/PA, 3 de fevereiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 25/02/2025